Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714543-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.S.L., menor impúbere, representada por JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701204-96.2024.8.07.0011, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Narra que a agravante, criança de cinco anos de idade diagnosticada como Encefalopatia Crônica não Evolutiva e Epilepsia de Difícil Controle com episódios constantes de epilepsia recebeu a prescrição médica de CBD/CBG/CBN Night Oil Valtelinamed. Esclarece que o medicamento foi prescrito após diversas tentativas frustradas com outros fármacos tradicionais, tendo iniciado tratamento em setembro de 2021 com evolução positiva. Conclui que a medicação é imprescindível para o controle das crises epiléticas, melhora do sono, do equilíbrio corporal, desempenho escolar. Informa que realiza acompanhamento multiprofissional, sendo-lhe prescrito o acompanhamento de Assistente Terapêutico em ambiente escolar. Explica que em razão da encefalopatia epilética com atraso global no desenvolvimento, precisa de acompanhamento em ambiente escolar para sua adequada reabilitação. Tendo sido, ambos os tratamentos indeferidos pelo plano de saúde em razão da ausência de previsão contratual. Sustenta que conforme resolução da ANVISA, esgotadas outras opções de medicamento, é possível a utilização de canabidiol. Destaca as conclusões do relatório médico sobre a evolução da agravante, sendo necessária a reforma da decisão agravada para que o plano de saúde, seja obrigado a fornecer o medicamento. Refuta, ainda, as fundamentações da decisão agravada, defendendo a impossibilidade de utilização de Nota Técnica que trata de outro tipo de canabidiol, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento. Aduz a necessidade de acompanhamento de assistente terapêutico em ambiente escolar para sua adequada reabilitação, sendo obrigatório o fornecimento de acordo com a metodologia ABA. Destaca a Resolução Normativa no 539 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sendo de cobertura obrigatória os tratamentos que envolvam beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o medicamento e o tratamento com assistente terapêutico em ambiente escolar, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 189789089 dos autos principais: Adoto o relatório do MP na manifestação de ID. 189606356: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por LARAH SILVA LOPES, nascida em 14 de agosto de 2018, representada legalmente por sua genitora JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Assevera a parte autora possuir junto a autora plano de assistência à saúde, na modalidade do plano coletivo por adesão. Informa que foi diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva (atraso do desenvolvimento neuropsicomotor + epilepsia de difícil controle/Síndrome de West- CID 10: G80.0 + G40.0 + R62.0-), com constantes crises epilépticas e já tento utilizado diversos medicamentos sem sucesso. Relata que iniciou tratamento com cannabis medicinal em setembro de 2021 com evolução positiva. Sustenta, ainda, que necessita de um assistente terapêutico em ambiente escolar, o que fora negado pelo plano de saúde. Relata que a medicação a base de canabidiol também foi negada pelo plano de saúde ré. Discorreu sobre os direitos que alega ter e, ao final, requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que a requerida custeie o medicamento Valtellinamed- Espectro completo- Night Oil CBD 1500ms(5%) CBG 1500mg(5%( fraco 30mil(Natura), conforme prescrição médica, bem como que proceda a cobertura/fornecimento de Assistente Terapêutico no ambiente escolar, conforme preceituado por médico assistente da Autora, sob pena de multa diária no valor não inferior de R$1.000,00 (mil reais); b) no mérito, a confirmação do pedido formulado em sede de tutela de urgência” O MP oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. Em nova petição, a parte autora juntou novo receituário médico e reitera o pedido de tutela antecipada. É o relatório do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, num juízo superficial de cognição, os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a CONITEC, por meio da PORTARIA SCTIE/MS No 25, DE 28 DE MAIO DE 2021, tornou pública a decisão de não incorporar o canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Muito embora se trate de questões atinentes à incorporação ao SUS, certo é que os estudos técnicos realizados pelo órgão gozam de alta credibilidade devendo ser apresentado tratamento isonômico entre aqueles que buscam tratamento na rede pública e na rede particular quanto ao acesso a tal medicamento. Documento acessível pelo link: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/06/1253631/20210602_relatorio_621_canabidiol_epilepsiarefrataria.pdf . Em caso similar levado à consulta do NATJUS do TJDFT, órgão técnico que fornece notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam a atuação do Poder Judiciário na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos, restou demonstrado por estudos científicos, que as evidências mais recentes apontam a baixa qualidade metodológica e fraco grau de recomendação isso porque até o presente momento não há evidências consistentes na literatura médica que demonstrem eficácia, efetividade ou segurança a longo prazo de produtos contendo canabinoides combinados. Documento disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2342.pdf Assim, ausente, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que segundo a mesma nota técnica do NATJUS, no caso análogo, não se considerou o tratamento como uma urgência ou emergência médica, segundo a Resolução n. 1.4511 do Conselho Federal de Medicina, que assim dispõe: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANABIDIOL. FORNECIMENTO. NEGATIVA. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TEMA 990/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, bem como para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos nos rol da ANS. 3. O Tema 990/STJ, desobriga os planos de saúde de fornecerem medicamentos sem registro na ANVISA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1812921, 07387237520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o acompanhamento terapêutico no âmbito escolar se trata de questão controvertida, que também necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, não sendo possível, prima facie, verificar a plausabilidade do direito afirmado pelo autor. Ressalto que não houve a recusa do tratamento já que a operadora do plano de saúde possibilitou o atendimento no ambiente clínico. Também no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTENTE TERAPÊUTICO PARA ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. DIAGNÓSTICO DE AUTISMO E SÍNDROME DO X-FRÁGIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não comprovada situação de urgência e havendo dúvidas acerca da cobertura contratual para custeio de despesas com assistente terapêutico para acompanhamento no ambiente escolar, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela de urgência requerida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714401, 07061732720238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acompanho o parecer do MP e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que a pretensão é bastante controvertida e carece de melhor instrução probatória. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, uma vez que se trata de entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso, segundo o relatório médico de ID 189381506 dos autos principais, a agravante diagnosticada com Encefalopatia Epilética, teve prescrição de canabidiol e acompanhamento de assistente terapêutico em ambiente escolar. Ambos os pedidos foram indeferidos pelo plano de saúde por falta de previsão contratual (ID 189381510 e 189381513) A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Portanto, observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade, tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado, ressalvadas as exceções previstas na Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos, a qual prevê: Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso, constata-se que nem o canabidiol, nem o assistente terapêutico em ambiente escolar se encontram previstos nos Anexos I e II do Rol de Eventos e Procedimentos de Saúde da ANS, e apesar das alegações sobre o relatório médico indicar como imprescindíveis tais tratamentos, fato é que não há comprovação de alguma das exceções previstas no art. 10, § 13 da Lei no 9.656/1998. Ademais, o art. 10, VI da Lei no 656/1998 expressamente exclui a obrigatoriedade de cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os tratamentos antineoplásicos: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...) Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Destaquei.) A norma é reproduzida no art. 17, parágrafo único, VII da RN no 465/2021 da ANS: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; (Destaquei.) Assim, conclui-se que é permitida a exclusão de cobertura assistencial de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, ressalvados os antineoplásicos, conforme o art. 10, VI da Lei no 9.656/1998 e o art. 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, de modo que a negativa da operadora de plano de saúde se mostra legítima no caso em análise, pelo menos em sede de cognição sumária. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O inciso VI do artigo 10 da Lei 9656 excluiu expressamente da cobertura dos planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto os fármacos para neoplasia maligna, adjuvantes e controle dos efeitos colaterais do tratamento. Fora dessa hipótese estrita, não cabe aos planos de saúde fornecer outros medicamentos para uso domiciliar, salvo expressa previsão contratual. 2. No caso, o médico assistente do autor prescreveu medicamento à base de canabidiol, com vistas ao tratamento domiciliar do transtorno do espectro autista. Contudo, como tal fármaco não se relação ao tratamento de neoplasia maligna e de seus efeitos colaterais, o plano de saúde réu não tem o dever legal de custeá-lo, tampouco foi verificado tal obrigação no contrato entabulado entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1749431, 07224369620218070003, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante delinear que cabe à agravante a comprovação seja da ineficácia de outros medicamentos, seja da comprovação científica, sendo necessária dilação probatória para solução da questão. Na mesma linha, o acompanhamento de assistente terapêutico em âmbito escolar, exige dilação probatória. Apesar da agravante fundamentar seu pedido na Resolução 539 da ANS, necessária aferição se o diagnóstico de encefalopatia enquadra-se nos casos de portadores de transtornos globais do desenvolvimento questão que escapa do conhecimento deste magistrado. Além disso, o artigo científico do método ABA, cita o transtorno do espectro autista que não é caso dos autos. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 14:14:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador